Tribunal: TJMT
Processo: 1002203-70.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002203-70.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BIZERRA DE ASSIS - CPF: 524.024.879-68 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), EDUARDO CARLOS BORGES - CPF: 242.319.679-20 (APELADO), HUGO BARROS DUARTE - CPF: 353.364.041-87 (ADVOGADO), ANA MARIA NEGRÃO BORGES (APELADO), MARIA APARECIDA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO ROSA MARTINS - CPF: 001.360.571-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS SENABIO - CPF: 314.482.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – POSSE QUE NÃO É MANSA E PASSIFICA – REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA
CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO

Não há falar em usucapião no caso em que não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo regramento legal no que tange a posse mansa e pacífica, de forma pública e contínua, pelo lapso temporal prescrito em lei, sobretudo porque restou comprovado o exercício da posse por aproximadamente 06 anos, já que houve a oposição expressa da parte requerida a continuidade do exercício da alegada posse.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

R
ecurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOAO BIZERRA DE ASSIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião Ordinária
” (Proc. no 1002203-70.2016.8.11.0002), ajuizada contra o apelante por EDUARDO CARLOS BORGES, julgou o improcedente o pedido do autor, e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00, mantendo, porém, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da AJG (cf. Id. no 119974313).

O apelante alega que o imóvel objeto da lide “
não estava no poder da parte Requerida desde o ano de 2007, quando residia no imóvel o Sr. Clemente Almeida Freire. Inclusive, restou comprovado que no ano de 2009, o referido vendeu a posse para o Sr. Moacir de Barros Laurindo
”, e, em 2013, a posse foi vendida ao autor, que a tem exercido indiretamente, arcando com impostos, conta de energia elétrica, e de água, fazendo jus ao reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade
, o que foi confirmado por todas as testemunhas.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, reconhecendo a usucapião (cf. Id. no 119974319).

O apelado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 119974321).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis os fundamentos adotados pela sentença que julgou improcedente o pedido do autor:

“(...)

O Código Civil estabelece que o tempo para aquisição da propriedade de imóvel é de 15 (quinze) anos, todavia, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, esse lapso temporal de aquisição é de 10 (dez) anos, conforme o parágrafo único do artigo 1.238, do Código Civil.

No caso em tela, conforme depoimento da testemunha Maria Aparecida de Andrade que é vizinha do imóvel em litígio, ela afirmou que o autor utiliza do imóvel como moradia o que permite que a contagem do lapso temporal do autor e seus antecessores (
acessio possessionis
) seja pelo tempo de 10 anos.

Dessa feita, durante esse tempo (10 anos) se faz necessário que a posse seja contínua, que é aquela exercida sem interrupção, ou seja, sem intervalos e sem oposição (incontestada).

(...)

Destaca-se que a posse não precisa ser exercida por todo o tempo pela mesma pessoa, tanto que o autor menciona a posse dos seus antecessores para infirmar o seu direito de propriedade sobre a coisa.

(...)

Contudo, na hipótese não restou comprovado o efetivo exercício da posse pelo autor ou por seus antecessores, Moacir e Clemente, apto a configurar o lapso temporal necessário à pretensão aquisitiva por usucapião.

Ao compulsar os autos, depreende-se que o autor pretende agregar a sua posse com a dos seus antecessores contando inicialmente a posse do Sr. Clemente no ano de 2007, conforme declaração de id. 1977644, porém as testemunhas foram unânimes em acrescentar que após a saída do Sr. Clemente do local, a casa ficou desabitada por cerca de dois anos.

E mais, as testemunhas acrescentaram que o Sr. Clemente residia no local a título de locação da qual merece transcrição:

Testemunha do requerido, Sr. Carlos Alberto da Silva (id. 23783062)

“(...) A última pessoa que residiu lá foi o Sr. Clemente junto com sua esposa Rosana que eram inquilinos do Sr. Eduardo. (...)
Quando o Sr. Clemente devolveu as chaves na imobiliária esse imóvel ficou algum tempo desocupado
(...)”

No termo de assentada de id. 23783344 constou o seguinte relato da testemunha do autor, Sra. Maria Aparecida de Andrade

“(...) Quando eu cheguei lá, em 1992, morava uma senhora que se chamava Marisa e ela morava de aluguel nesta casa ai depois ela mudou e foi uma outra pessoa que tinha um restaurante aqui no centro da Várzea Grande, mas eu não sei o nome porque não tinha muita amizade com ele (...)
Depois de 98 quem morava lá era Dona Rosana e Sr. Clemente e ai eles mudaram e essa casa ficou fechada por muito tempo
(...)”

Nesta seara, fica claro que o autor não pode considerar a posse do Sr. Clemente e sua esposa, a uma, porque residiam no local em razão da locação do imóvel que tinham com o requerido e, segundo, porque após a entrega das chaves a imobiliária pelo Sr. Clemente e esposa, o imóvel ficou desabitado, portanto, ainda que o Sr. Clemente e sua esposa tivessem o
animus domini
, houve a interrupção da posse de forma a torná-la descontínua.

Desta via, levando em consideração apenas a posse exercida pelo Sr. Moacir, esta deve ser considerada a partir da data de 25.02.2010, tendo em vista a declaração do Sr. Moacir de id. 1977644 e pela confissão de dívida de id. 1977692, quando ele solicitou o religamento da energia elétrica e pactuou o parcelamento do débito no valor de R$ 205,49.

Sendo assim, os documentos colacionados aos autos se mostram frágeis ao reconhecimento do exercício da posse pelo autor pelo prazo legal necessário ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, possuindo, na verdade, um caráter precário notadamente porque consta nos ids. 10868471 e 10868487 que o autor recebeu comunicação, via correio no dia 03.09.2016, do advogado do requerido para que desocupasse o imóvel.

Tendo em vista que para a configuração da usucapião se faz necessária a comprovação da posse mansa e pacífica, com
animus domini
, pelo lapso temporal prescrito em lei, deixou o demandante de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na forma do art. 333, I, do CPC, haja vista que do ano de 2010 ao ano de 2013 houve apenas 03 (três) anos de exercício de posse pelo Sr. Moacir, que somada com a posse do autor, o qual expressamente declara na exordial que entrou no imóvel no dia 20 de novembro de 2013, ao passo que a presente demanda foi proposta no ano de 2016, não se obtém ao tempo necessário previsto no parágrafo único do artigo 1.238, do Código Civil.

Na hipótese, portanto, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo regramento legal no que tange a posse mansa e pacífica, de forma pública e contínua, pelo lapso temporal prescrito em lei, sobretudo porque restou comprovado o exercício da posse por aproximadamente 06 anos, já que houve a oposição expressa da parte requerida a continuidade do exercício dessa posse por meio da propositura de ação de imissão de posse no 1004363-68.2016.8.11.0002.

(...)

Não evidenciados os requisitos legais e constitucionais à prescrição aquisitiva, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

(...)

Ademais, há que se considerar que a posse não era mansa e pacífica na medida que o requerido logrou êxito em demonstrar que nos ids. 10868471 e 10868487 que notificou o autor a desocupar o imóvel, além de ter sido citado no dia 13.02.2017 nos autos associado de imissão de posse no 1004363-68.2016.8.11.0002 a apresentar contestação em processo em que o requerido objetiva a retomada da posse do imóvel
sub judice
.

Portanto, o autor não comprovou o tempo de posse necessário à usucapião, pois não provou o tempo de posse de seus antecessores para somá-lo a seu próprio tempo de posse, na medida que a posse do Sr. Clemente não pode ser considerada, pois era apenas inquilino do requerido, e após a sua saída do imóvel o local ficou desabitado, não havendo que se falar em continuidade da posse. Além disso, restou demonstrado que a posse do imóvel nem sempre foi mansa e pacífica em razão da notificação emitida pelo requerido e o ajuizamento da ação de imissão de posse em desfavor do autor.

Posto isso,
julgo improcedente
o pedido inicial,

razão porque resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil.

(...)”.

Simultaneamente à presente ação, ajuizada pelo apelante, o apelado ajuizou a
ação de
“Imissão de Posse”
(Proc. n.

1004363-68.2016.8.11.0002) contra João Bezerra de Assis, alegando que, conforme consta da matrícula no 18.596 do 1o SRI da Comarca de Várzea Grande/MT, em 01/06/1990, adquiriu da
Imobiliária Petrópolis,
a propriedade do imóvel urba
no de no 10 da Quadra 11, com área de 480,48 m2, do loteamento denominado “Jardim Potiguar”, na cidade de Várzea Grande/MT, e
que logo após a compra, cedeu o imóvel para Moacir Barros Laurindo “
a fim de que pudesse zelar do imóvel pelo prazo em que o autor estivesse ausente”
, contudo, por motivos de saúde, Moacir teve que se mudar para Corumbá/MS, e sem a autorização do autor/proprietário, cedeu o imóvel para o réu João Bezerra morar
(cf. Id. no 99876462 - pág. 2 daqueles autos).

Expôs que, “
agindo com cautela e prudência, procurou o réu e foi lhe avisado que o imóvel era de sua propriedade que teria o prazo de uma semana para desocupar o referido imóvel, porque o autor pretendia mudar-se para o local com sua família no menor tempo possível
”, mas, como o réu se recusa a desocupá-lo sob a alegação de que tramita ação usucapião, pediu fosse imitido imediatamente na posse do bem
.

O juiz proferiu sentença, julgando
procedente o pedido de imissão de posse, e João Bezerra interpôs recurso de apelação n.

1004363-68.2016.8.11.0002 naqueles autos, valendo-se justamente da mesma tese lançada no presente recurso, isto é, de que preenche os requisitos da usucapião, e que por isso, merece ser o proprietário do local.

As razões foram apreciadas e rejeitadas, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Quanto à posse injusta, verifica-se que a ocupação do imóvel pelo réu/apelante decorreu de mera permissão de terceiro,
Moacir Barros Laurindo
, este que, sem o conhecimento e/ou autorização do autor e legítimo proprietário, “cedeu” o imóvel ao recorrente. Tal circunstância, por si só, demonstra a precariedade da posse, eis que houve ato de mera permissão ou tolerância por parte do autor/apelado.

O réu/apelante apresenta como matéria de defesa o decurso do prazo de prescrição aquisitiva para a concessão de usucapião. Justifica a posse dizendo que desde 2007 reside no local, exercendo “
posse mansa, pacífica e tranquila no uso, cuidado e conservação do imóvel”,
porém, não acostou aos autos nenhuma prova de título dominial; a posse do réu/apelante não é mansa, pacífica e ininterrupta, já que este fora notificado pelo autor/apelado para desocupar o imóvel, sendo, portanto, considerada injusta.

Registre-se, ademais, que a posse injusta, para os fins previstos na parte final do art. 1.228 do Código Civil, é aquela exercida por quem não seja dono (independentemente de boa ou má-fé), exatamente como se deu na hipótese dos autos.

Diante de todas as considerações feitas, inafastável o reconhecimento de que o autor se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), ou seja, a propriedade do imóvel e a posse injusta exercida pelo réu, sendo certo, por outro lado, que o réu não produziu nenhuma prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor (CPC, art. 373, II), de modo que a procedência do pedido de imissão na posse é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

(...)”.

Portanto, ratifico os fundamentos expostos no trecho transcrito, e mantenho inalterada a r. sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários sucumbenciais para R$ 3.000,00, sem prejuízo à AJG.

Custas pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022